Tribunal: CARF
Processo: 11634.720459/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Alegação de ausência de juntada das notas fiscais e de falta de demonstração da base de cálculo afastada. Fiscalização apresentou planilhas detalhadas com os dados extraídos de documentos produzidos pela própria Contribuinte, bem como relacionou os PGDAS analisados. Contribuinte devidamente intimada a prestar esclarecimentos, permanecendo inerte. Inexistência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Inteligência do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE E SONEGAÇÃO. PGDAS-D. INFORMAÇÕES FALSAS. SEGREGAÇÃO INDEVIDA DE RECEITAS. DOLO COMPROVADO.
Caracteriza fraude e sonegação a inserção deliberada de informações falsas em declarações fiscais, a segregação arbitrária de receitas em desacordo com a legislação e a omissão consciente de valores, com o objetivo de reduzir indevidamente a carga tributária. Configurado o dolo, é cabível a multa de ofício qualificada prevista no artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996. Aplicação do princípio da retroatividade benigna para redução do percentual da penalidade para 100%, nos termos do artigo 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional e do artigo 14 da Lei no 14.689/2023.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA MULTA A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
A mera contratação de contador ou de terceiro para a execução de rotinas fiscais não tem o condão de afastar ou transferir a responsabilidade tributária da pessoa jurídica perante a Fazenda Pública. Convenções particulares não são oponíveis ao Fisco para modificar a definição legal do sujeito passivo. Ausente comprovação de conduta dolosa do profissional nos termos do artigo 135, II, do Código Tributário Nacional, descabe sua responsabilização.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720459/2017-40
ACÓRDÃO
1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Alegação de ausência de juntada das notas fiscais e de falta de
demonstração da base de cálculo afastada. Fiscalização apresentou
planilhas detalhadas com os dados extraídos de documentos produzidos
pela própria Contribuinte, bem como relacionou os PGDAS analisados.
Contribuinte
devidamente
intimada
a
prestar
esclarecimentos,
permanecendo inerte. Inexistência de prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa. Inteligência do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE E SONEGAÇÃO. PGDAS-D.
INFORMAÇÕES FALSAS. SEGREGAÇÃO INDEVIDA DE RECEITAS. DOLO
COMPROVADO.
Caracteriza fraude e sonegação a inserção deliberada de informações falsas
em declarações fiscais, a segregação arbitrária de receitas em desacordo
com a legislação e a omissão consciente de valores, com o objetivo de
reduzir indevidamente a carga tributária. Configurado o dolo, é cabível a
multa de ofício qualificada prevista no artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
Aplicação do princípio da retroatividade benigna para redução do
percentual da penalidade para 100%, nos termos do artigo 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional e do artigo 14 da Lei no 14.689/2023.
Fl. 4349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
2
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA
MULTA A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 123 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
A mera contratação de contador ou de terceiro para a execução de rotinas
fiscais não tem o condão de afastar ou transferir a responsabilidade
tributária da pessoa jurídica perante a Fazenda Pública. Convenções
particulares não são oponíveis ao Fisco para modificar a definição legal do
sujeito passivo. Ausente comprovação de conduta dolosa do profissional
nos termos do artigo 135, II, do Código Tributário Nacional, descabe sua
responsabilização.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS COM
BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito,, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
tão somente para reduzir o percentual de qualificação da multa ao patamar de 100% (cem por
cento).

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 4350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
3

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 4.165/4.177); de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 4.178/4.187); de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls. 4.188/4.194); e de Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP (e-
fls. 4.195/4.201), relativos ao ano-calendário de 2014, cujos débitos correlatos restaram
formalizados no montante total de R$ 441.993,04, os quais, abrangem a cobrança dos respectivos
tributos (principal), a incidência de juros de mora e a aplicação da multa de ofício qualificada
(150%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
PROPORCIONAL
TOTAL
IRPJ
47.601,47
18.491,48
71.402,20
137.495,15
CSLL
38.638,40
15.011,62
57.957,59
111.607,62
PIS/PASEP
11.864,17
4.689,78
17.796,21
34.350,16
COFINS
54.757,89
21.645,41
82.136,81
158.540,11

441.993,04
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
Receita bruta na revenda de mercadorias escriturada e não declarada, conforme
relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
Fl. 4351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
4
31/01/2014

121.371,90

150,00
28/02/2014

402.090,30

150,00
31/03/2014

220.427,64

150,00
30/04/2014

268.052,93

150,00
31/05/2014

442.363,15

150,00
30/06/2014

395.128,79

150,00
31/07/2014

248.848,68

150,00
31/08/2014

349.428,55

150,00
30/09/2014

296.114,36

150,00
31/10/2014

202.768,03

150,00
30/11/2014

259.714,54

150,00
31/12/2014

371.322,56

150,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
art. 3`2 da Lei ng 9.249/95.
Arts. 518 e 519 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto ng 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE RECEITAS
DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Fato Gerador Receita bruta na revenda de mercadorias escriturada e não
declarada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2014

121.371,90

150,00
28/02/2014

402.090,30

150,00
31/03/2014

220.427,64

150,00
30/04/2014

268.052,93

150,00
31/05/2014

442.363,15

150,00
30/06/2014

395.128,79

150,00
31/07/2014

248.848,68

150,00
31/08/2014

349.428,55

150,00
30/09/2014

296.114,36

150,00
31/10/2014

202.768,03

150,00
Fl. 4352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
5
30/11/2014

259.714,54

150,00
31/12/2014

371.322,56

150,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Art. 22 da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
n° 8.034/90
Art. 22 da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 32 da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08
Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n°
12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n2 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Valor apurado conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2014

47.011,20

150,00
28/02/2014

242.377,42

150,00
31/03/2014

64.213,62

150,00
30/04/2014

118.481,82

150,00
31/05/2014

224.273,26

150,00
30/06/2014

187.543,63

150,00
31/07/2014

155.728,42

150,00
31/08/2014

175.506,32

150,00
30/09/2014

187.869,19

150,00
31/10/2014

82.184,26

150,00
30/11/2014

160.740,95

150,00
31/12/2014

179.335,63

150,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Art. 89 da Lei n° 9.718/1998
Art. 12 da Lei Complementar n° 70/91;
Fl. 4353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
6
art. 22 da Lei n° 9.718/98
Art. 32 da Lei n2 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 22 da
Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n2 11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei n2 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS/PASEP:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
Valor apurado conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2014

47.011,20

150,00
28/02/2014

242.377,42

150,00
31/03/2014

64.213,62

150,00
30/04/2014

118.481,82

150,00
31/05/2014

224.273,26

150,00
30/06/2014

187.543,63

150,00
31/07/2014

155.728,42

150,00
31/08/2014

175.506,32

150,00
30/09/2014

187.869,19

150,00
31/10/2014

82.184,26

150,00
30/11/2014

160.740,95

150,00
31/12/2014

179.335,63

150,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98 Art. 8, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Fl. 4354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
7
3.

De acordo com o “Relatório Fiscal” (e-fls. 4.131/4.164), a fiscalização iniciou-se com
ciência à Contribuinte em 01.09.2017, com solicitação de documentos societários, livros
contábeis/fiscais, listagens de mercadorias com enquadramento legal (monofásico, ST, ICMS
reduzido), justificativa de alegada imunidade de INSS/CPP e explicação de divergências entre NF-e
e PGDAS-D.
4.

Em 25.09.2017, a Contribuinte apresentou parte da documentação e justificativas.
Em 29.09.2017, foi intimada a informar endereço de ex-sócia e apresentar decisão judicial que
afastasse INSS/CPP, o que não ocorreu. A empresa atua no CNAE 4644-3-01 – comércio atacadista
de medicamentos e era optante do Simples desde 2009. Em 23.10.2017, foi excluída de ofício do
Simples a partir de 01.01.2014 (ADE no 40), por excesso de receita em 2013. Para apuração, a
Fiscalização baixou as NF-e via SPED, desconsiderando cancelamentos e operações que não
representassem receita (devoluções, transferências etc.), utilizando apenas vendas de
mercadorias.
5.

A Contribuinte não apresentou a lista individualizada de produtos e respectivos
fundamentos legais, conforme solicitado. A Fiscalização então procedeu à segregação com base na
NCM das NF-e, considerando a Lei no 10.147/2000 e normas do Simples (LC no 123/2006 e
Resolução CGSN no 94/2011). Concluiu-se que houve segregação incorreta e declaração
inadequada, resultando em recolhimento a menor.
6.

Ainda de acordo com o relatório, a Contribuinte declarou no PGDAS-D suposta
imunidade de CPP/INSS para receitas monofásicas, sem base legal ou decisão judicial. A
Fiscalização destacou que o Simples Nacional inclui a CPP (art. 13, VI, LC no 123/2006) e que a
Contribuinte não pode deixar de recolher tributo por discordância com a lei. Concluiu-se que
houve informação falsa com impacto direto no cálculo do DAS.
7.

Em 2013, a Contribuinte declarou receita total de R$ 3.464.111,26, porém, pelas
NF-e, a receita foi de R$ 4.104.111,26, ultrapassando o limite do Simples vigente à época (R$
3.600.000,00). Foi constatada omissão de receita em meses específicos e, por isso, ocorreu a
exclusão de ofício do Simples com efeitos a partir de 01.01.2014, formalizada pelo ADE no 40.
8.

Após exclusão, a Contribuinte informou opção pelo Lucro Presumido, e a
Fiscalização lançou IRPJ/CSLL/PIS/COFINS conforme esse regime, usando as NF-e como base. No
Lucro Presumido, constatou-se que a Contribuinte escriturou as NF-e no Livro de Saídas, mas não
declarou adequadamente, gerando insuficiência de recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com
segregação das receitas monofásicas conforme NCM.
9.

A Fiscalização aplicou multa qualificada (150%) por entender configurados dolo,
fraude e sonegação, diante de: (i) declaração de imunidade inexistente para “zerar” CPP/INSS; (ii)
segregação artificial de receitas por percentuais fixos (5%/10%), e não por NCM e; (iii) redução
intencional de receitas em PGDAS-D para pagar menos e permanecer no Simples.
10.

Diante desse cenário, a Fiscalização entendeu pela responsabilização solidária das
sócias Ana Paula Mendes Juliana e Rita Lombardi Maranha da Costa, com base no artigo 135,
Fl. 4355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
8
inciso III, do Código Tributário Nacional, em razão da inserção de informações falsas/inexatas no
PGDAS-D, com efeitos de reduzir tributos e omitir receitas, nos seguintes termos:
“[...]
A inserção deliberada pelos administradores de informações falsas nos PGDAS D,
que acarretaram o não recolhimento dos tributos devidos e/ou sua redução,
prejudicou a empresa.
Conforme já citado anteriormente, o contribuinte não recolheu a totalidade dos
tributos devidos no SIMPLES NACIONAL pelo fato de ter manipulado a base de
cálculo ou inserido informações falsas.
As ações ou omissões dos administradores na gestão da empresa, não se
caracterizam como meras decisões administrativas equivocadas, mas de efetiva
extrapolação das atribuições de representação e gestão.
Portanto, nos Autos de Infração do Simples Nacional (ano calendário 2013) e do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (ano calendário 2014), serão arroladas por sujeição
passiva solidária as senhoras ANA PAULA MENDES, CPF no 015.825.759-67, sócia
cotista até 03/05/2017 e sócia administradora a partir desta data e JULIANA RITA
LOMBARDI MARANHA DA COSTA, CPF no 025.860.449-24, sócios administradora à
época dos fatos até 03/05/2017, sendo responsáveis solidárias na forma do artigo
135, inciso III do CTN, devendo as mesmas serem intimadas e tomarem ciência
das provas coligidas, que compõem o processo administrativo fiscal supracitado,
facultando-se vistas no prazo legal (artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72)”.
11.

A Contribuinte e as responsáveis foram cientificadas do lançamento e apresentaram
Impugnação (e-fls. 4.221/4.252 e 4.255/4.269), na qual suscitaram, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
A nulidade do lançamento tributário pela ausência de juntada, ao Auto de
Infração, das cópias das notas fiscais utilizadas pela Fiscalização para
concluir pela suposta omissão de receitas; e pela falta de demonstração
pormenorizada da base de cálculo, inexistindo planilha detalhada das
operações tributadas.
(ii)
A indevida aplicação da multa qualificada, uma vez que não houve dolo,
fraude ou sonegação, mas apenas a prestação de informações no PGDAS-D
com base em interpretação da legislação tributária, conforme reconhecido
no curso da ação fiscal. Ademais, não houve ocultação de operações, visto
que todas as notas fiscais foram regularmente emitidas de forma
eletrônica.
(iii)
Questiona-se a constitucionalidade da aplicação da taxa Selic como juros
de mora, por violar os princípios da motivação, publicidade dos atos
normativos, devido processo legal, inafastabilidade da tutela jurisdicional e
segurança jurídica.
Fl. 4356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
9
(iv)
Sustenta-se também a nulidade do Auto de Infração por deficiência de
motivação e fundamentação, uma vez que a imputação de
responsabilidade foi feita de forma genérica, sem a indicação da conduta
específica, tampouco da existência de excesso de poderes ou infração à lei.
(v)
Defende-se a inaplicabilidade do artigo 135 do Código Tributário Nacional,
pois a autuação decorreu de operações regulares da pessoa jurídica, sem
desvio de finalidade ou ocultação dos fatos geradores.
12.

Os autos foram, então, encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a Instância, para
apreciação da Impugnação. Em 12 de julho de 2018, a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por meio do Acórdão no 12-99.729 (e-fls.
4.3104.278/), julgou a Impugnação parcialmente procedente, com base nos seguintes
fundamentos:
(i)
O mérito do lançamento não foi contestado, discutem-se apenas nulidades
formais, multa qualificada, juros (Selic) e responsabilização solidária das
sócias.
(ii)
Afasta a alegação de nulidade porque: a Fiscalização juntou planilhas
detalhadas com dados das NF-e e separou quadros conforme
particularidades (ex.: monofásico); relacionou os PGDAS analisados; os
documentos são da própria Fiscalizada, de modo que havia plena
possibilidade de contraditório; houve intimação para esclarecimentos, mas
a empresa não respondeu de forma efetiva, o que legitimou os
levantamentos feitos pelo Fisco.
(iii)
Conclui que não houve prejuízo à defesa, pois, pelo artigo 59 do Decreto
70.235/72, nulidade exige incompetência ou preterição do direito de
defesa, o que não ocorreu.
(iv)
Mantém a multa de 150%, entendendo existir dolo/fraude, pois houve:
redução deliberada das receitas declaradas, em desacordo com as NF-e;
declarações indevidas de sujeição ao regime monofásico em extensão
maior que a real.
(v)
Afirma que a emissão eletrônica das NF-e e o cumprimento de obrigações
acessórias não afastam o dolo, pois a fraude estaria na omissão e/ou
informação falsa que impediria o conhecimento do fato gerador sem
fiscalização.
(vi)
Com relação à responsabilidade, conclui que: não ficou provada, com
segurança, a participação efetiva das sócias na infração; mera condição de
administradora não basta; e a sócia investidora, sem prova de atuação,
com mais razão deve ser excluída.
Fl. 4357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
10
13.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO. Em regra, a prova documental deve
ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual,
nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. A constatação de conduta dolosa do sujeito
passivo autoriza a cominação da multa de ofício em sua forma qualificada.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As
autoridades
administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no
país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos normativos regularmente insertos no ordenamento
jurídico.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Os débitos fiscais recolhidos em atraso estão
sujeitos à incidência de juros de mora calculados com base na taxa Selic.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO.
Embora a resposabilidade solidária seja matéria a ser resolvida no âmbito e no ato
da execução fiscal, pode a autoridade autante relacionar aqueles que julgar
responsáveis já no auto de infração, de sorte a dar amplo espectro aos direitos
dos a priori responsabilizados ao contraditório e à ampla defesa.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. ALCANCE. SOLIDARIEDADE. O artigo
135, inciso III, do CTN trata de responsabilidade solidária entre a empresa e os
administradores que praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto. A responsabilidade com base neste dispositivo exige
que as pessoas indicadas tenham praticado diretamente ou, ao menos, tolerado a
prática de ato abusivo e/ou ilegal quando em posição de influir para a sua não
ocorrência. Deve, por conseguinte, ser afastada tal imputação quando não
inequivocadamente demonstrada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Fl. 4358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
11
14.

A Contribuinte e as responsáveis foram cientificados do resultado do julgamento
consubstanciado no Acórdão no 12-99.729, e, na sequência, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 4.322/4.336), no qual ratificou integralmente as alegações já deduzidas em sede
de Impugnação, reiterando os fundamentos de fato e de direito anteriormente expostos.
15.

Conforme consta do respectivo Despacho de Encaminhamento (e-fl. 4.338), os
autos foram remetidos a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
16.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
17.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
18.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
16.08.2018 (e-fl. 4.317), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 13.09.2018 (e-

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 4359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
12
fl. 4.321), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
19.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise da Alegação Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
20.

Sustenta a Recorrente que não teria tido acesso aos documentos que instruíram o
lançamento, em específico as notas fiscais, razão pela qual o Auto de Infração seria nulo. Alega,
ainda, que a Autoridade Fiscal não teria demonstrado de forma pormenorizada a base de cálculo
dos tributos exigidos, nos seguintes termos:
“A autuação fiscal é inteiramente baseada em notas fiscais que teriam sido
emitidas pela recorrente. Tais documentos consubstanciam, via de consequência,
elemento de prova indispensável à comprovação do ilícito, devendo,
obrigatoriamente, instruir o auto de infração, o que não foi observado no
presente caso.
Sem cópia das notas fiscais, a recorrente fica com a sua defesa prejudicada, além
de o dever fazendário de fundamentar e motivar a autuação fiscal não ter sido
cumprido.
Mais do que isso, e em sentido ainda pior, a fiscalização não pormenorizou a base
de cálculo utilizada para constituir os créditos tributários”.
21.

Registre-se, contudo, que tais alegações foram expressamente analisadas e
afastadas no Acórdão recorrido, que assim consignou:
“Em ambos os casos, as alegações de defesa não resistem à mera vista dos
autos. A autoridade autuante trouxe planilhas ricas em dados sobre as notas
fiscais que considerou para a lavratura do auto de infração. Alíás, foi patente o
zelo da fiscalização, ao separar e entitular os quadros conforme fosse o caso de
documentos fiscais afetos à tributação monofásica e demais particularidades
afetas ao caso concreto. Não bastasse, a autoridade fiscal também relacionou os
PGDAS que considerou em sua análise. E o mais importante: tratam-se, todos os
elementos acima, de documentos da lavra da própria fiscalizada, sendo certo,
por conseguinte, que a mera menção a eles nos autos já seria o bastante para
que a interessada pudesse sobre eles se manifestar.
Não obstante, oportunizando máxima voz ao sujeito passivo, às fls. 02/03, o
autuante intimou a interessada a prestar informações sobre o que constava dos
elementos de prova acima citados. Ela, contudo, deixou tal oportunidade passar
em branco, apresentando respostas que não enfrentavam as questões formuladas

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 4360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
13
e, desta feita, impôs à fiscalização o exercício do seu poder-dever de efetuar os
levantamentos necessários à correta apuração do tributo.
A partir de então, a autoridade autuante compulsou os dados existentes,
determinando as bases de cálculo e quantificando os tributos devidos na forma
em que, com clareza hialina, expôs no relatório fiscal e nos autos de infração.
No mais, as alentadas e robustas impugnações demonstraram a ausência de
qualquer prejuízo à defesa, mas, antes, o perfeito entendimento dos fatos
imputados à interessada e demais impugnantes. Sendo assim, não há falar em
razões para nulidade do lançamento carreado nestes autos, seja pelos alegados,
porém inexistentes, vícios de procedimento, seja por quaisquer aspectos da
acusação fiscal. Adicione-se que o Decreto no 70.235/72 somente considera nulos
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa,
nos termos do seu artigo 59, incisos I e II. Assim, tendo o Auditor Fiscal
competência outorgada por lei para fiscalizar e constituir o crédito tributário pelo
lançamento e nenhum embaraço à defesa sendo vislumbrado, não se cogita
causas de nulidade do auto de infração.
Isto posto, em nada merece reproche a condução da ação fiscal, tendo sido
possível às impugnantes conhecer todo o racional do lançamento que, importa
reafirmar, fora formulado fortemente calcado em documentos gerados pela
própria interessada”. (g.n.)
22.

Como se observa, a decisão recorrida consignou de forma expressa que a
Autoridade Fiscal apresentou planilhas detalhadas contendo os dados das notas fiscais
consideradas na lavratura do Auto de Infração, inclusive com a segregação dos documentos
sujeitos à tributação monofásica, o que permitia à Recorrente, se assim entendesse, confrontar
tais informações e apontar eventual equívoco do lançamento.
23.

Ademais,
o
“Relatório
Fiscal”
(e-fls.
4.131/4.164)
evidencia
reiteradas
oportunidades concedidas à Recorrente para esclarecimento e comprovação de suas alegações, as
quais restaram infrutíferas, conforme demonstram os seguintes excertos:
“Sobre a tributação monofásica do PIS e Cofins, o contribuinte não apresentou a
relação das mercadorias, listadas individualmente com o respectivo
embasamento legal, que comprovasse a tributação monofásica, conforme
intimado no Termo de Início”. (g.n.)
*******************************************************************
“Na justificativa apresentada dizia que seguia em anexo os produtos
comercializados pela empresa segregados na forma da apuração do imposto, no
entanto, apresentou somente a Solução de Divergência RFB no 17 de 09/09/2013
e Lei Complementar 123/2006. O contribuinte não apresentou a relação de
mercadorias”. (g.n.)
*******************************************************************
Fl. 4361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
14
“O contribuinte não entregou a relação das mercadorias listadas
individualmente com o respectivo embasamento legal, conforme intimado no
Termo de Início. O contribuinte entregou simplesmente o Relatório de
Conferencia dos Detalhamentos do Sintegra – Registro tipo 54”. (g.n.)
*******************************************************************
“Analisando a legislação da substituição tributária do ICMS no Paraná,
praticamente todos os produtos com tributação monofásica do PIS e da Cofins
também são substituição tributária. Tendo em vista que o contribuinte não
apresentou uma relação detalhada dos produtos com ICMS substituição
tributária, a fiscalização segregou a receita com base na NCM, da mesma forma
da monofásico”. (g.n.)
*******************************************************************
“Intimado a apresentar alguma decisão judicial que o eximisse de recolher o INSS,
o contribuinte não apresentou”. (g.n.)
*******************************************************************
“Tendo em vista que o contribuinte não comprovou possuir qualquer imunidade,
os valores da CPP/INSS serão lançados através de auto de infração”. (g.n.)
24.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão da Recorrente de ver
reconhecida a nulidade do Auto de Infração com fundamento em sua própria inércia. O ônus de
comprovar que os valores lançados não constituem receita tributável, ou que já foram oferecidos
à tributação, é da Contribuinte, e não da Administração Tributária.
25.

Registre-se, ainda, que todas as informações necessárias à plena compreensão das
razões fáticas e jurídicas que embasaram as exigências tributárias encontram-se devidamente
explicitadas tanto no “Relatório Fiscal” quanto no próprio Auto de Infração, inexistindo qualquer
prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
26.

Assim, não obstante o esforço argumentativo expendido pela Recorrente, não se
identifica no Auto de Infração qualquer vício apto a ensejar a nulidade pretendida.
27.

Por essas razões, entendo pela rejeição da referida preliminar de nulidade.

III – Análise das Alegações Acerca da Multa Qualificada
28.

Em relação às alegações relativas à aplicação da multa, a Recorrente limita-se a
reiterar os mesmos argumentos já deduzidos em sede de Impugnação, sustentando a inexistência
de dolo, fraude ou sonegação, sob o fundamento de que as informações prestadas no PGDAS-D
decorreriam de interpretação da legislação tributária, e não de qualquer intenção de reduzir
indevidamente a carga tributária.
Fl. 4362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
15
29.

Inicialmente, cumpre registrar que o descumprimento da legislação tributária
enseja a aplicação da sanção correspondente independentemente da intenção do agente, nos
termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
30.

As sanções tributárias exercem dupla função: preventiva, ao inibir condutas que
visem à supressão ou redução indevida de tributos (prevenção geral), e repressiva, ao punir o
infrator e evitar a reincidência (prevenção especial). Em última análise, cumprem função
pedagógica, estimulando o cumprimento voluntário das obrigações tributárias.
31.

A doutrina é firme ao assentar que a multa deve ser graduada conforme a
gravidade da infração, não podendo ser utilizada como mero instrumento arrecadatório, mas sim
como mecanismo de proteção ao interesse público da arrecadação tributária:
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não
confundir (como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao
interesse da arrecadação (bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação
por meio da multa. Noutras palavras, a sanção deve ser estabelecida para
estimular o cumprimento da obrigação tributária; se o devedor tentar fugir ao
seu dever, o gravame adicional representado pela multa que lhe é imposta se
justifica, desde que graduado segundo a gravidade da infração. Se se tratar de
obrigação acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo que o
descumprimento da obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos),
mas a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo
contrário, deve-se graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da
gravidade do dano ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação
de tributos”3. (g.n.)
32.

No tocante à multa qualificada, o artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996 estabelece
que o percentual da multa de ofício será duplicado quando configuradas as hipóteses previstas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, que tratam, respectivamente, da sonegação, da
fraude e do conluio. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]

3 MARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20a. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, não paginado.
Fl. 4363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
16
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
33.

Como se vê, a imposição da multa qualificada pressupõe a comprovação de dois
elementos que, embora estejam relacionados, são distintos. De um lado, deve haver a
comprovação de que ocorreu o fato gerador de um determinado tributo sem o seu pagamento – o
que, por si só, já enseja a incidência da multa de ofício de 75% -, e, de outro lado, dever haver a
comprovação de que o inadimplemento do tributo ocorreu por meio de sonegação, de fraude ou
de conluio4. A redação do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 é bastante clara ao dispor que a
multa será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 os quais,
respectivamente, tratam dos institutos da sonegação, da fraude e do conluio. Confira-se:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
34.

O elemento comum às três figuras jurídicas é o dolo, entendido como a atuação
consciente e voluntária do agente, com conhecimento da ilicitude da conduta e intenção de
produzir o resultado vedado pelo ordenamento jurídico.
35.

Conforme explica Gisele Bossa5, a redação do artigo 44 da Lei 9.430/96 não é
despropositada, servindo para indicar que a qualificação da multa é medida de caráter excepcional
e, logo, cabe à própria Autoridade Fiscal o ônus de provar que o contribuinte praticou quaisquer
das condutas dolosas descritas nos citados artigos da Lei 4.502/64.
36.

Nesse sentido, a aplicação da multa qualificada exige que o dolo esteja comprovado
de maneira robusta, afastando qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, sendo

4 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário – IBDT, 202, p. 31.
5 BOSSA, Gisele Barra. A Imputação de multa qualificada: dos aspectos técnicos à construção e valoração da prova no
âmbito do CARF. In: BOSSA, Gisele Barra. Eficiência Probatória e a Atual Jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 185/193.
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
17
indispensável demonstrar que a conduta do sujeito passivo somente se explica à luz de uma
finalidade ilícita.
37.

No caso concreto, a Autoridade Fiscal entendeu configuradas as hipóteses de fraude
e sonegação, conforme detalhado no “Relatório Fiscal” e nos Autos de Infração, destacando-se: (i)
a inserção deliberada de informação falsa de imunidade no PGDAS-D, relativamente à CPP/INSS;
(ii) a segregação arbitrária das receitas, com base em percentuais fixos, em desacordo com a
NCM das mercadorias; e (iii) a redução artificial das receitas declaradas, mediante a indicação de
valores inferiores aos constantes das notas fiscais eletrônicas. Confira-se:
“9 – DA MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
Os tributos e contribuições lançados, regra geral, são passíveis de multa de ofício
de 75% (setenta e cinco pontos percentuais), conforme artigo 44, inciso I, da Lei
no 9.430/1996, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488/2007. No
entanto, no presente caso houve a qualificação da multa em razão da evidente
intenção de fraude e sonegação conforme descrito a seguir.
O primeiro meio utilizado pelo contribuinte para reduzir o valor dos tributos a
recolher foi ter inserido no PGDAS-D uma informação falsa (imunidade) sobre a
CPP/INSS das receitas monofásicas que acarretou o cálculo de R$ 0,00 (zero
reais) para tal contribuição.
Os dados que o contribuinte informa no PGDAS-D servem para a geração da guia
de recolhimento unificado de tributos e contribuições.
Neste caso o contribuinte declarou que seria imune do INSS/CPP quando na
verdade não era. Ora, o contribuinte deliberadamente, inseriu uma informação
falsa com a intenção de “zerar” os valores da CPP/INSS devidas como se fosse
imune. Não é um mero erro de preenchimento, é a inserção de uma informação
totalmente falsa.
Quando do preenchimento do PGDAS-D o contribuinte deliberadamente insere a
informação de imunidade. Vide no item seguinte a descrição do preenchimento
da PGDAS-D.
O segundo meio utilizado pelo contribuinte foi ter segregado a receita com
tributação normal e tributação monofásica/substituição tributária (sem
pagamento de tributos) com base em um percentual estabelecido por ele (5 ou
10% da receita bruta) e não com base na NCM das notas fiscais conforme
determinado pela legislação, conforme demonstrado a seguir.
No caso do Simples Nacional, quando há receitas de vendas de produtos
monofásicos e/ou substituição tributária, o contribuinte não recolhe o PIS, nem a
Cofins, nem o ICMS. Neste caso o contribuinte recolhe somente o IRPJ, CSLL e
INSS/CPP.
No entanto a legislação determina que para fazer esta segregação de receita, o
contribuinte deve utilizar a NCM dos produtos, conforme as notas fiscais emitidas.
Fl. 4365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
18
Ocorre que o contribuinte não informou no PGDAS a segregação da receita com
base nas NCM dos produtos comercializados e sim com base em um percentual
fixado por ele mesmo.
O contribuinte fixou o percentual de 5% ou 10% da Receita Bruta total como se
fosse receita não monofásica com tributação normal (pagamento de todos os
tributos). O restante das receitas, correspondente a 90 ou 95% da Receita Bruta
total, o contribuinte informa que seria monofásico e substituição tributária,
recolhendo neste caso somente o IRPJ e CSLL.
[...]
Ora, claramente é possível verificar que o contribuinte declara e paga os tributos
somente sobre 5 ou 10% de suas receitas (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, INSS/CPP e
ICMS). O contribuinte não considera a classificação da NCM dos produtos e sim
estabelece um percentual de receita que será tributada. E isso ocorre em todos os
meses de 2013 e 2014.
Em levantamento feito pela fiscalização com base na NCM das notas fiscais
eletrônicas, verifica-se que não há uma relação percentual das receitas
monofásicas e não monofásicas nos anos de 2013 e 2014.
[...]
Sendo assim, comprova-se a ação dolosa e intencional do contribuinte, que
manipulou a segregação das receitas para recolher tributos em valores
inferiores aos devidos.
E a terceira maneira utilizada pelo contribuinte para diminuir a base de cálculo
foi diminuindo as receitas no momento do preenchimento da PGDAS-D.
Em alguns meses o contribuinte informou no PGDAS-D, valores menores que os
valores das vendas constantes nas notas fiscais eletrônicas.
[...]
Ora, percebe-se que dolosamente a base de cálculo é manipulada para valores
inferiores, valores redondos, que não possuem relação com as notas fiscais
emitidas. O contribuinte utilizou de subterfúgios para pagar tributos a menor.
Além disso, a diminuição dos valores em 2013 serviu para que o contribuinte se
mantivesse no Simples Nacional. Ora, o contribuinte sabia que em 2014 deveria
ter se auto excluído do Simples Nacional e não o fez.
Diante disso tudo, não restam dúvidas do evidente intuito de sonegação e
fraude por ação dolosa que tentou impedir e retardar o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
excluindo e modificando as informações de modo a reduzir o montante do
imposto devido ou diferir o seu pagamento.
Não podemos falar que o contribuinte simples fez uma PGDAS-D de forma
inexata, as atitudes do contribuinte denotam o evidente intuito de fraude.
Fl. 4366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
19
Tais comportamentos permitem a qualificação da multa para 150% (cento e
cinquenta por cento), conforme previsto no artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no
9.430/1996, por se se enquadrar nas situações previstas no artigo 71 e 72 da Lei
no 4.502/64”. (g.n.)
38.

Diante desse cenário, não há como acolher a insurgência da defesa quanto à
aplicação da multa de ofício qualificada, uma vez que o conjunto probatório dos autos evidencia a
adoção consciente, reiterada e sistemática de condutas voltadas à redução indevida da carga
tributária, legitimando a aplicação da penalidade prevista no artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
39.

Com efeito, restou demonstrado que a Recorrente informou indevidamente
imunidade à CPP/INSS, o que resultou no cálculo artificial de valores nulos para a contribuição,
conduta que extrapola o campo do erro material ou da simples divergência interpretativa e revela
o fornecimento consciente de informação sabidamente falsa ao sistema de apuração.
40.

Ademais, restou comprovado que a Recorrente segregou suas receitas de forma
arbitrária, utilizando percentuais fixos (5% ou 10% da receita bruta) para definir a parcela sujeita à
tributação normal, em flagrante desconformidade com a legislação aplicável, que exige a
segregação com base na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) constante das notas fiscais
emitidas. O procedimento adotado permitiu que a maior parte da receita fosse indevidamente
enquadrada como sujeita à tributação monofásica ou à substituição tributária, com recolhimento
restrito a IRPJ e CSLL, em detrimento dos demais tributos devidos.
41.

Soma-se a isso o fato de que, em diversos períodos, a Recorrente reduziu
artificialmente os valores das receitas informadas no PGDAS-D, declarando montantes inferiores
àqueles efetivamente auferidos e registrados nas notas fiscais eletrônicas, frequentemente em
valores “redondos”, destituídos de qualquer lastro documental. Tal prática reforça o caráter
intencional e sistemático da conduta, afastando a tese de simples declaração inexata.
42.

Registre-se, ainda, que a diminuição indevida das receitas declaradas no exercício
de 2013 permitiu à Recorrente permanecer irregularmente no regime do Simples Nacional,
embora já tivesse ultrapassado o limite legal de receita bruta, circunstância que evidencia, mais
uma vez, o pleno conhecimento das consequências jurídicas de seus atos.
43.

Nesse contexto, o conjunto das condutas apuradas (inserção de informações falsas,
segregação arbitrária de receitas e omissão deliberada de valores) caracteriza, de forma
inequívoca, ação dolosa destinada a impedir ou retardar o conhecimento, pela Autoridade Fiscal,
da ocorrência dos fatos geradores, com o objetivo de reduzir o montante dos tributos devidos,
enquadrando-se perfeitamente nas hipóteses dos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
44.

Assim, não se trata de mera divergência interpretativa ou de erro no cumprimento
de obrigação acessória, mas de conduta reiterada, planejada e consciente, apta a justificar a
qualificação da multa para 150%, nos termos do artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
45.

A aplicação da multa qualificada deve ser, portanto, mantida, sendo que, por força
do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código
Fl. 4367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
20
Tributário Nacional (CTN)6, que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática, a multa deve ser fixada no patamar de 100%, nos termos do que
preceitua o artigo 14 da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
46.

Desse modo, entendo por manter a multa qualificada a qual, a rigor, deve ser fixada
e/ou reduzida ao patamar de 100% (cem por cento).

IV – Análise das Alegações para Responsabilização de Terceiro
47.

No ponto, pugna a Recorrente pela desoneração da multa de ofício que lhe foi
imposta, sustentando que as infrações decorreriam de atos praticados exclusivamente pelo
contador, o qual não teria agido no exercício regular de mandato nem em cumprimento de ordem
expressa da gestão da empresa, sem que a administradora tivesse conhecimento das
irregularidades.
48.

Argumenta, ainda, que tal circunstância teria sido reconhecida com a exclusão da
sócia do polo passivo do Auto de Infração, razão pela qual a penalidade deveria ser afastada em
relação à pessoa jurídica e redirecionada ao contador indicado na Representação Fiscal para Fins
Penais.
49.

Sem razão, contudo, a Recorrente.
50.

Com efeito, o artigo 123 do Código Tributário Nacional é expresso ao vedar a
oponibilidade de convenções particulares à Fazenda Pública com o objetivo de modificar a
definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária, dispondo que:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
51.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a regra
prevista no artigo 123 do Código Tributário Nacional visa impedir que ajustes privados entre
particulares alterem a responsabilidade tributária perante o Fisco. Nesse sentido, destacam-se os
julgamentos proferidos em sede de repetitivos no REsp no 1.119.558/SC, REsp no 947.206/RJ e
REsp no 1.736.428/RS, dos quais se extrai, em síntese, que cláusulas contratuais ou ajustes
particulares não possuem eficácia para afastar ou transferir a sujeição passiva tributária
legalmente definida, cujo teor transcreve-se parcialmente:

6 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II – quando expressamente interpretativa, excluído o disposto no artigo 107, ou quando:
[...]
c) deixe de tratá-lo como infração.

Fl. 4368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
21
“Nem mesmo o contrato de locação, no qual é atribuída ao locatário a
responsabilidade pela quitação dos tributos inerentes ao imóvel, tem o condão de
alterar o sujeito passivo da obrigação tributária, consoante dispõe o art. 123 do
CTN. (...). Assim, a cláusula constante do contrato de locação que imputa ao
locatário a responsabilidade pelo pagamento do IPTU não tem o condão de se
opor ao Poder Público. 2. O Tribunal a quo está em consonância com o
entendimento do STJ no sentido de que por força do art. 123 do CTN, salvo
disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes”.
52.

Sobre o tema, transcrevo trecho da decisão recorrida, a qual analisou muito bem a
questão:
“A obrigação tributária vincula a interessada à Fazenda, sendo certo que a mera
contratação de terceiro para a sua operacionalização é fato que, por si só, não
enseja a responsabilidade deste terceiro.
Ademais, esta instância julgadora não se presta ao agravamento da exigência
fiscal. De sorte que, se a autoridade autuante não entendeu pela pertinência da
conduta do contador diante da infração autuada contra a pessoa jurídica, não
cabe a este juízo promover tal ampliação dos limites da relação jurídica no caso
concreto.
Houvesse, contudo, elementos nos autos que identificassem dolo do contador
como agente da infração, estaria autorizada, em tese, a fiscalização, a
solidariamente responsabilizá-lo pelo crédito tributário lançado de ofício, dês que
a conduta dolosa se manifestasse por atos praticados com excesso de poderes ou
infração a normas a que estivesse sujeito o profissional. É o que se extrai do artigo
135, inciso II, do CTN, c/c o parágrafo único do artigo 1.177 do CC:
[...]
Entretanto, não tendo sido apontado na peça acusatória destes autos qualquer
evidência de conduta dolosa do contador da interessada, descabe falar em
responsabilidade sua enquanto mandatário do sujeito passivo. É preciso atentar,
contudo, que a ausência de tal evidência não significa que a pessoa jurídica
autuada não possa cometer infração tributária de forma dolosa, mas apenas que
não identificado o dolo de determinado agente dos quadros dessa pessoa jurídica,
descabe imputar a ele a responsabilidade pelo crédito tributário decorrente do
ilícito fiscal”.
53.

Assim, não se verificam fundamentos jurídicos para a reforma da decisão recorrida,
a qual deve ser mantida integralmente neste ponto.

V – Análise das Alegações acerca da Inaplicabilidade da Taxa SELIC
Fl. 4369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
22
54.

Por fim, a Recorrente sustenta que a aplicação da taxa SELIC como juros tributários
é inconstitucional, pois a verificação de sua regularidade depende de dados detidos
exclusivamente pelo Banco Central, os quais não são disponibilizados ao público em razão de
suposto sigilo bancário.
55.

Afirma que a ausência de acesso aos elementos que compõem a SELIC inviabiliza a
conferência do cálculo dos juros, violando os princípios da motivação e da publicidade dos atos
administrativos (art. 37 da CF/88). Alega, ainda, ofensa aos princípios da inafastabilidade da tutela
jurisdicional e do devido processo legal (art. 5o, XXXV e LIV, da CF/88), uma vez que a falta de
transparência impediria a Contribuinte de discutir judicialmente a regularidade da cobrança.
56.

Pois bem. Como sabido, a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do
fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo ou de penalidade e extingue-se com o
crédito dela decorrente, nos termos do artigo 113, § 1o do Código Tributário Nacional 7. Por outro
lado, o artigo 139 do Código Tributário Nacional 8 dispõe que o crédito tributário decorre da
obrigação principal e apresenta mesma natureza.
57.

Ao tratar do crédito, o artigo 161 do Código Tributário Nacional 9 estabelece que o
crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora seja qual for o
motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis.
58.

Pelo que pode observar, verificado o inadimplemento do tributo será cabível a
incidência dos juros de mora sobre o principal, desde a data do vencimento da obrigação até a
data da lavratura do Auto de Infração, bem como a aplicação de multa punitiva, que, a propósito,
passam a integrar o crédito fiscal consolidado, que é o montante que o contribuinte deve recolher
ao Fisco.
59.

Não se pode olvidar que os juros moratórios representam, efetivamente, o preço do
direito, isto é, o valor que o detentor da moeda (contribuinte) paga ao seu legítimo proprietário
(Fisco) pela posse temporária do numerário que, aliás, desde o vencimento da obrigação já é de
sua titularidade.
60.

Com efeito, a partir da data de vencimento especificado no Auto de Infração para o
pagamento espontâneo, o sujeito passivo passa a figurar como potencial devedor do montante
consolidado objeto do lançamento tributário. Os juros, portanto, são devidos para compensar a
demora do sujeito em relação ao pagamento do crédito tributário consolidado. E, se ainda assim

7 § 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
8 Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.
9 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal
para pagamento do crédito.
Fl. 4370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
23
há atraso na quitação da dívida, os juros de mora devem incidir sobre a totalidade do crédito
tributário consolidado.
61.

A propósito, a matéria encontra-se sumulada por este Conselho nos termos da
Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
62.

Por essas razões, não há como se afastar a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício. Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário e quando
incidentes sobre a multa de ofício são calculados com base na Taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC.
63.

Não procede, portanto, a alegação de que a taxa SELIC viola os princípios da
publicidade e da motivação dos atos administrativos. Trata-se de índice oficial amplamente
divulgado, com acesso público e irrestrito, publicado diariamente pelo Banco Central do Brasil
(BACEN) e disponibilizado de forma clara e transparente no sítio eletrônico da Receita Federal do
Brasil (RFB), inclusive com a apresentação de séries históricas e orientações práticas para o cálculo
de juros incidentes sobre créditos tributários. Ademais, a SELIC constitui a taxa básica da economia
nacional, sendo utilizada como parâmetro em diversas relações jurídicas, tanto no âmbito público
quanto no privado, o que afasta qualquer alegação de ausência de publicidade ou de deficiência
de motivação administrativa.
64.

A publicidade exigida pelo artigo 37 da Constituição não se confunde com a
divulgação de todos os dados individualizados das operações financeiras que integram o sistema
de liquidação e custódia. O que deve ser público é o resultado da taxa, suficiente para controle,
cálculo e impugnação judicial.
65.

A motivação do ato administrativo, por sua vez, decorre diretamente da lei que
elegeu a SELIC como índice de juros moratórios, não havendo qualquer margem de
discricionariedade que exija motivação específica caso a caso.
66.

Com efeito, entendo por não acolher as alegações referentes à inaplicabilidade da
taxa SELIC.

VI - Dispositivo
67.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito em dar-lhe parcial provimento, apenas para reduzir
a multa qualificada para o percentual de 100% (cem por cento), mantendo-se a decisão recorrida
com relação aos demais itens.
68.

É como voto.
Fl. 4371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720459/2017-40
24
(Assinado Digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 4372
DF CARF MF
Original